Tribunal: TJMT
Processo: 1004948-44.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004948-44.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMBROZIO PINTO CRUZ - CPF: 027.084.582-80 (APELANTE), REGIANY RAMOS DOS SANTOS - CPF: 004.984.902-62 (APELANTE), TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.904.261-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Provas de traficância. Condenação mantida. Afastada a presunção relativa de posse de maconha para consumo próprio. Absolvição dos apelantes de associação para o tráfico e da segunda apelante de receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Recurso provido parcialmente.

I - Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes por tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, visando a absolvição do primeiro apelante de tráfico de drogas e associação para o tráfico e da segunda apelante de todos os crimes. Subsidiariamente, a desclassificação do tráfico de drogas para o uso e/ou redução das penas.

II. Questão em Discussão

Há quatro questões: (1) insuficiência de provas; (2) atipicidade da posse de pequena quantidade de maconha para consumo pessoal; (3) ciência de que a arma de fogo adquirida seria proveniente de roubo; (4) ausência de posse compartilhada [da arma de fogo].

III. Razões de Decidir

1.
A investigação específica sobre a traficância, com expedição de mandados de prisão e busca domiciliar na qual foram aprendidos maconha,
petrechos
[
balança de precisão com resquícios de maconha, papelotes para embrulho de entorpecentes] e dinheiro em espécie, somadas ao
s depoimentos seguros/coerentes dos investigadores de polícia responsáveis pelo monitoramento da residência prestados em ambas as fases da persecução penal
evidenciam a destinação mercantil e permitem afastar a presunção relativa de posse de entorpecente para consumo pessoal, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do Tema 506, com repercussão geral.

2. A
mera alegação de que é usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006

por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

3. O
fato de os apelantes residirem no mesmo imóvel e serem casados, por si só, não induz envolvimento em associação para a mercancia de entorpecentes.

4. Se não demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes mostra-se imperativa a absolvição por associação para o tráfico.

5.
A ausência de documentação da arma de fogo, somada a não identificação do vendedor tampouco do valor de aquisição afastam a boa-fé de que o bem não era proveniente de crime, de modo que
o pleito desclassificatório da receptação para a forma culposa apresenta-se impertinente.

6.
A segunda apelante não pode ser responsabilizada por receptação por residir com o primeiro apelante ao se considerar que teve ciência da arma de fogo após sua aquisição e não há elementos de convicção de que tenha concorrido para o crime, sobretudo porque a convivência marital não induz a adesão à ação criminosa.

7.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório.

8.
Para condenação da posse
“compartilhada”
de arma de fogo de uso permitido, deve estar comprovado que o agente tenha conhecimento e acesso/disponibilidade ao armamento caso deseje utilizá-lo, de modo que o simples fato de o apelante estar no local da apreensão não pode servir de fundamento para condenação.

9. A atenuante da confissão espontânea
revela-se inaplicável se a pena-base foi fixada no mínimo legal.

10. Se há provas de que o primeiro apelante utilizava armas para distribuir drogas oriundas de facção criminosa e impor medo à população e a segunda apelante tinha ciência dessa circunstância, a majorante [do emprego de arma de fogo] deve ser preservada.

11. A atuação do primeiro apelante em posição de confiança [distribuição de drogas]

oriunda de facção criminosa “Comando Vermelho” legitima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, por evidenciar dedicação às atividades criminosas
.

12. I
mpõe-se preservar a substituição das penas corporais de receptação e da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido por 2 (duas) restritivas de direitos operada pelo juiz da causa, por força do princípio da
non reformatio in pejus
.

13
. A ausência de provas de que a segunda apelante exercesse a composse da arma de fogo de uso permitido elide a causa de aumento.

14. P
reenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação às atividades criminosas e envolvimento em organização criminosa], o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo da segunda apelante.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido parcialmente.

Teses de julgamento:

1. A
presunção relativa de posse de maconha para consumo pessoal pode ser afastada, mesmo para pequenas quantidades desse entorpecente, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como
investigação prévia específica sobre a traficância e
a apreensão simultânea de petrechos
[
balança de precisão com resquícios de maconha, papelotes para embrulho de entorpecentes] e dinheiro em espécie.

2. A ausência de documentação da arma de fogo, bem como a não identificação do vendedor tampouco do valor de aquisição afastam a boa-fé de que o bem não era proveniente de crime, de modo que
o pleito desclassificatório da receptação para a forma culposa apresenta-se impertinente.

3.
A responsabilização pela [da segunda apelante] por receptação somente deve ser imposta quando houver certeza de que tenha concorrido para a aquisição do armamento, sobretudo porque a convivência marital não induz a adesão à ação criminosa.

4. A condenação por posse
“compartilhada”
de arma de fogo de uso permitido pressupõe que o agente tenha conhecimento e acesso ao armamento.

5. A atuação em posição de confiança na distribuição de drogas
oriunda de facção criminosa “Comando Vermelho” legitima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, por evidenciar dedicação às atividades criminosas.

6. A
substituição das penas corporais de receptação e da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido por 2 (duas) restritivas de direitos operada pelo juiz da causa, por força do princípio da
non reformatio in pejus
.

7
. A ausência de provas de que a segunda apelante exercesse a composse da arma de fogo de uso permitido elide a causa de aumento.

8. P
reenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação às atividades criminosas e envolvimento em organização criminosa], o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo da segunda apelante.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 593, I, art. 577; Lei 11.343/200,
art. 33,
caput
e § 4º, c/c art. 35,
caput
, c/c art. 40, IV; art. 180,
caput
, do CP; art. 12 da Lei nº 10.826/2003
.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
RE nº 635.659 – Relator Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024 [Tema 506]; STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP – Relator Min. Rogério Schietti Cruz – 18.5.2021;
AgRg no HC n. 724.418/SC, Relator Min. Olindo Menezes, 10.6.2022; Súmula 231;
RHC 64.809/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 23.11.2015;
AgRg no HC nº 879.253/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.10.2022;
TJMT, Enunciados Criminais 3 e 5;
AP 1000636-35.2020.8.11.0108 – Primeira Câmara Criminal – 9.6.2021;
AP 0001430-37.2019.8.11.0002 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 16.5.2024; AP 1019041-44.2023.8.11.0002 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 5.7.2024;
AP 0003709-20.2016.8.11.0028 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 10.9.2021;
AP 0004039-92.2018.8.11.0045 – Relator Des. Paulo da Cunha – 10.12.2019;
AP
1000044-67.2021.8.11.0039 – Primeira Câmara Criminal – 8.11.2023;
AP 0015031-81.2017.8.11.0002 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 10.8.2018; AP 0011949-93.2015.8.11.0040 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 28.5.2022;
AP 0002492-94.2019.8.11.0008, Relator Des. Paulo da Cunha, 10.9.2020;
AP 177544/2016 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 13.12.2018;
AP 1002483-28.2024.8.11.0045 – Primeira Câmara Criminal – 21.3.2025;
AP 1007046-79.2021.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 2.8.2024;
TJPR, AC 0357235-2 –
Relator Des. Antônio Martelozzo
–
5.10.2006;
TJMG, Apelação Criminal 1.0134.15.010543-2/001 – Relator Des. Nelson Missias de Morais – 31.10.2016.

Doutrina relevante citada:
CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008;
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
1004948-44.2023.8.11.0045
– COMARCA DE SINOP

APELANTES:

AMBROZIO PINTO CRUZ

REGIANY RAMOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por AMBROZIO PINTO CRUZ e REGIANY RAMOS DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop, nos autos da ação penal (nº 1004948-44.2023.8.11.0045), que condenou o
primeiro
a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção e 1.422 (um mil e quatrocentos e vinte e dois) dias-multa, e a
segunda
a 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.633 (um mil e seiscentos e trinta e três) dias-multa, e 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção e 1.657 (um mil e seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa, ambos em regime inicial fechado, por tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados [emprego de arma de fogo], receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 33,
caput
, c/c art. art. 35,
caput
, c/c art. 40, IV, todos Lei nº 11.343/2006, c/c art. 180,
caput
, do CP, c/c art. 12, da Lei nº 10.826/2003 – (ID 261944948; ID 261944949).

Os apelantes sustentam que: 1) não há
provas do tráfico de drogas ou da associação para o tráfico; 2) a posse de
“pouca quantidade de entorpecente”
[maconha] para o consumo pessoal seria fato atípico
;
3) AMBROZIO PINTO CRUZ
“não tinha conhecimento de que a arma seria proveniente de roubo”
; 4) REGIANY RAMOS DOS SANTOS
“não colaborou para a aquisição”
da arma de fogo e não exercia a
“posse compartilhada”
.

Requerem o provimento para seja absolvida REGIANY RAMOS DOS SANTOS de todos os crimes e AMBROZIO PINTO CRUZ de tráfico e associação para o tráfico. Subsidiariamente, a desclassificação do tráfico para posse de drogas para uso e receptação para a modalidade culposa, bem como a redução das penas (ID 261944968).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 261944970).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática dos crimes capitulados nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei Federal nº 11.343/2006, art. 12 da Lei n° 10.826/2003 e artigo 180, caput, do Código Penal. Insurgência defensiva. Pedido de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para porte para consumo pessoal. Aplicação do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 635659. Impossibilidade. Em que pese a pequena quantidade de droga apreendida, foi devidamente comprovada a finalidade mercantil das substâncias tóxicas. Pedido de absolvição dos crimes de tráfico, associação ao tráfico, posse de arma de fogo e receptação. Improcedência. Demonstração, com clareza, de que os recorrentes se associaram, de modo estável e permanente, para a prática de diversos delitos, entre eles de tráfico de drogas. Arma de fogo encontrada na residência dos recorrentes. Manutenção da condenação do crime previsto no art. 12 da Lei n° 10.826/2003. Artefato que possui origem ilícita. Manutenção da condenação do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 269599259)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
1º Fato

No dia 10 de maio de 2023, por volta das 06h00min, na Avenida das Emas, no bairro Parque das Emas, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados Ambrozio Pinto Cruz e Regiany Ramos dos Santos, com consciência e vontade, após adquirirem e receberem de maneira escusa, guardaram, tinham em depósito e trouxeram consigo para fins de mercantilização, com emprego de arma de fogo, 02 (duas) porções de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, com volume total de 8 (oito) gramas, bem como 01 (um) exemplar da planta Cannabis Sativa L., sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência (ID 120077549), termo de apreensão (ID 120077551), laudo de constatação preliminar (ID 12007572), termos de declarações e relatórios de investigação.

2º Fato

Nas mesmas condições de tempo e local, os denunciados Ambrozio Pinto Cruz e Regiany Ramos dos Santos, cientes da ilicitude de suas condutas, possuíram e mantiveram sob sua guarda 01 (uma) pistola, calibre 9mm, marca Taurus, número de série ‘ACG065646’, e 15 (quinze) munições do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, segundo o boletim de ocorrência (ID 120077549), termo de apreensão (ID 120077551), laudo pericial (ID 120077510), e demais depoimentos e relatórios investigativos colacionados nos autos.

3º Fato

Em condições de tempo e local semelhantes, os denunciados Ambrozio Pinto Cruz e Regiany Ramos dos Santos, agindo dolosamente, adquiriram, receberam e ocultaram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, qual seja, 01 (uma) pistola, calibre 9mm, marca Taurus, número de série ‘ACG065646’, de propriedade da vítima Everaldo Lopes da Silva Júnior, de acordo com boletim de ocorrência (ID 120077549), termo de apreensão (ID 120077551), auto de avaliação (ID120077510), todos colacionados no presente inquérito policial.

4º Fato

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas os denunciados Ambrozio Pinto Cruz e Regiany Ramos dos Santos, além de outros indivíduos, associaram-se, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, com o emprego de arma de fogo, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme elementos de informação constantes no inquérito policial.

Histórico dos fatos:

Exsurge do caderno investigativo que foram cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão preventiva1, expedidos em desfavor dos denunciados Ambrozio Pinto Cruz e Regiany Ramos dos Santos, ante os indícios prévios de que estavam praticando os crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, bem como outros crimes de extrema gravidade, ligados à famigerada facção criminosa “Comando Vermelho”. Deste modo, a equipe policial se dirigiu até a residência do casal, onde realizaram as buscas pelo imóvel e lograram êxito em encontrar 02 (duas) porções de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, com volume total de 8 (oito) gramas; 01 (um) exemplar da planta Cannabis Sativa L; 03 (três) unidades de recortes de papel para embrulho de drogas; 01 (uma) pistola, calibre 9mm, marca Taurus, número de série ‘ACG065646’; 15 (quinze) munições do mesmo calibre; 01 (uma) balança de precisão; R$ 669,00 (seiscentos e sessenta e nove reais), e 02 (dois) aparelhos de celular.

Após o cumprimento do mandado, desvelou-se que a arma de fogo encontrada em posse dos denunciados era oriunda de crime praticado anteriormente contra a vítima Everaldo Lopes da Silva Júnior, ocorrido nesta urbe, no dia 05 de janeiro de 2023, ocasião que indivíduos não identificados lhe subtraíram a pistola calibre 9mm, marca Taurus, número de série ‘ACG065646’.

Nesse contexto, destaque-se que a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, acompanhadas de apetrechos, arma de fogo e munições, confirmam os indícios preliminares do envolvimento do casal com a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico exercidos nesta cidade. Aliado a mercantilização de drogas, igualmente restou demonstrado o vínculo associativo, estável e permanente, entre os imputados, sendo certo que Ambrózio ostentava importante função no grupo criminoso do qual fazia parte, liderando outros comparsas na logística da distribuição de drogas e armas de fogo, assim como coordenava a prática de outros delitos mais graves, visando a manutenção da hegemonia da facção criminosa nas atividades ilícitas de mercantilização de entorpecentes nesta urbe.

Em sintonia com Ambrózio, a implicada Regiany prestava auxílio nas condutas criminosas, colaborando com a venda, distribuição e ocultação de entorpecentes, e principalmente com o depósito de armas de fogo e munições, as quais eram utilizadas pelo grupo criminoso no desempenho da mercantilização de drogas e para prática de outros crimes (roubos, homicídios, lesões corporais) em Lucas do Rio Verde-MT.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Ambrozio Pinto Cruz e Regiany Ramos dos Santos como incursos nas disposições do artigo 33, caput, e do artigo 35, ambos c/c. artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06; do artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003, e do artigo 180, caput, do Código Penal, em concurso material de crimes [...]”

(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça – ID 261944761)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“
III.A – Do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n° 11.343/2006)

III.A.1 - Da materialidade

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva e a natureza mercantil restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão e flagrante delito (ID 72542489, pág.72), boletim de ocorrência n. 2017.126474 (ID 72542489, pág.96/100); termo de apreensão (ID 72542489, pág.94); Laudo Preliminar de Drogas nº 520.2.04.2017.005192-01 (ID 72542489, pág. 119/121); Laudo Definitivo da droga nº 3.14.2017.36204-01 (ID 169499770); relatório de investigação n. 2023.13.8372 (ID 120077571), bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos judicial e extrajudicialmente.

O Laudo Definitivo concluiu que
“Após a realização dos exames verificou-se que todos os materiais analisados apresentaram resultado POSITIVO para presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol)
", de modo que não restam dúvidas acerca da sua natureza química e causa de dependência psicoativa.

Assim, a materialidade do fato narrado mostra-se incontroversa.

III.A.2 - Da autoria

A autoria se demonstra inconteste, consoante se extrai dos depoimentos nas fases investigativa e judicial.

[...]

Pela análise dos depoimentos dados, há provas claras da traficância praticada pelos réus.

Neste norte, as drogas apreendidas, juntamente às circunstâncias em que se desenvolveram os fatos e as evidências reunidas, corroboradas em audiência, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva
in casu
.

[...]

Os policiais foram categóricos em afirmar que já estavam investigando o envolvimento de Ambrozio e Regiany, fazem parte do grupo de liderança do crime organizado Comando Vermelho, que domina o bairro Tessele Júnior, e que os mesmos atuavam no tráfico de drogas.

Logo, após colhidas as informações, fora requerido a expedição de busca e apreensão e prisão preventiva e, após o deferimento, a equipe policial se dirigiu até a residência do casal, onde realizaram as buscas pelo imóvel e lograram êxito em encontrar os objetos descritos no auto de apreensão sob o ID 120077551.

Soma-se a isso, o depoimento dos acusados que confirmou a propriedade da droga.

Assim, todas as evidências angariadas no caderno processual apontam seguramente para a destinação mercantil, por parte dos acusados, precipuamente pela forma de acondicionamento da droga encontrada e pelo histórico de traficância de drogas dos réus.

[...]

Além disso, a quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento, demonstra que se destinavam à comercialização e, ainda que as drogas não fossem destinadas à venda, o fato de ‘ter em depósito e guardar’ configura conduta típica prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

[...]

Diante disso, não remanesce a menor dúvida que os réus praticaram o crime de tráfico de drogas, eis que o conjunto probatório produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação dos acusados, nos exatos termos da denúncia.

Portanto, a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas.

III.B – Do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006)

[...]

Conforme alegado pelo próprio Ministério Público, em alegações finais, foram colhidas provas suficientes a demonstrar estarem os réus associados para a prática do crime de tráfico de drogas, de forma que restaram demonstradas as divisões de função entre eles. O réu Ambrózio desempenhava a função de liderança no grupo criminoso, coordenando a prática de outros delitos mais graves, objetivando a manutenção da hegemonia da facção criminosa e, a Regiany competia a função de prestar auxílio nas condutas criminosas, colaborando com a guarda, venda, distribuição e ocultação de entorpecentes, bem como depósito de armas de fogo e munições, caracterizando, de forma inconteste, o crime do artigo 35 da Lei de Drogas.

[...]

No caso sob exame, observa-se com facilidade que por parte dos acusados não houve apenas anuência, e sim, a participação decisiva na prática do crime de tráfico de drogas, com respectiva atribuição delituosa, previamente estabelecida em forma de associação/organização delitiva, do início até o final.

[...]

A participação dos acusados no evento criminoso ficou caracterizada por atividade de inequívoca colaboração material e pelo desempenho de conduta previamente ajustada entre si e demais integrantes da organização criminosa
.

Conforme se verificou, as provas documentais restaram confirmadas pelos depoimentos do policiais civis que participaram da ocorrência, destacando de forma clara e objetiva a função desempenhada pelos réus dentro do grupo criminoso.

[...]

Ocorria entre os acusados a estabilidade e habitualidade na venda de drogas; estavam empenhados para o mesmo desiderato. Vide que no caso posto nos autos, infere-se que as condutas dos réus AMBRÓZIO e sua companheira REGIANY
são autônomas e diversas suas funções enquanto associados para a realização do narcotráfico e enquanto faccionados ao Comando Vermelho.

[...]

As provas produzidas permitem a certeza de que os réus se conduziram, com vontade livre e consciente, de guardar e ter em depósito a droga e, com isto, auferir lucro fácil, não podendo ser acatada a tese da Defesa de insuficiência probatória e negativa de autoria.

Assim, restou demonstrada a autoria da mercancia de substâncias entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
ex vi
do artigo 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/2006, pelos acusados
Ambrozio Pinto Cruz e Regiany Ramos dos Santos
, motivo pelo qual o decreto condenatório é medida que se impõe.

III. C – Do crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12, da Lei 10.826/03)

III.C. 1 – Da materialidade

A materialidade restou plenamente demonstrada nos autos, uma vez que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas, os réus, deliberadamente, possuíam e mantinham em sua residência, sob sua guarda e em desacordo com determinação legal e regulamentar 01 (uma) pistola, calibre 9mm, marca Taurus, número de série ‘ACG065646’, e 15 (quinze) munições do mesmo calibre, conforme depreende do material incriminatório constante nos autos.

A referida convicção se extrai do boletim de ocorrência nº 2023.128620 (ID 120077549), termo de exibição e apreensão (ID 120077551), laudo preliminar de arma de fogo (ID 120077596), laudo pericial da arma e munições nº (ID 122524293), como ainda pelos depoimentos colhidos judicial e extrajudicialmente.

O laudo pericial nº 543.2.13.9907.2023.116489-A01, concluiu que: ‘
a arma examinada, demonstrou-se EFICIENTE para a realização de disparos (tiros).’
, bem como ‘
as munições examinadas, demonstraram-se EFICIENTES para a realização de disparos (tiros).’
, de modo que não restam dúvidas acerca do perigo que elas representam.

Assim, a materialidade do fato narrado mostra-se incontroversa.

III.C. 2 - Da autoria

No que se refere à autoria, se demonstra inconteste, consoante se extrai dos depoimentos nas fases investigativa e judicial,

[...]

Em juízo, o réu Ambrózio afirmou ter adquirido a arma de fogo, bem como a ré Regiany confirmou ter conhecimento que ele teria comprado a referida arma.

As palavras dos policiais militares foram corroboradas pelas demais provas contidas nos autos, que indicam que os acusados possuíram e mantiveram sob sua guarda 01 (uma) pistola, calibre 9mm, marca Taurus, número de série ‘ACG065646’, e 14 (quatorze) munições do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

No caso em tela, além de apreendida arma de fogo, qual seja
01 (uma) pistola, calibre 9mm, marca Taurus, número de série ‘ACG065646’, e 15 (quinze) munições do mesmo calibre
, constatou-se pericialmente a sua eficiência na deflagração de disparos e, assim, sua potencialidade lesiva (Id
.
122524293).

Portanto, devidamente comprovadas a autoria e materialidade, conclui-se, destarte, que os réus realizaram condutas antijurídicas, subsumíveis aos tipos penais descritos e, ante as suas culpabilidades, impõe-se-lhes a condenação, nos exatos termos da denúncia, às respectivas penas que passo a dosar, eis que em seus benefícios não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

III. D – Do crime de receptação (art. 180,
caput
, CP)

III. D.1 – Da materialidade

A materialidade do crime está comprovada por meio do auto de prisão e flagrante delito (ID 72542489, pág.72), boletim de ocorrência n. 2017.126474 (ID 72542489, pág.96/100); termo de apreensão (ID 72542489, pág.94); relatório de investigação n. 2023.13.8372 (ID 120077571); termo de reconhecimento de objeto (ID 111378510, 111378511, 111378512, 111378513, 111378514), bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos judicial e extrajudicialmente.

Assim, a materialidade do fato narrado mostra-se incontroversa.

III. D. 2 – Da autoria

A autoria se demonstra inconteste, consoante se extrai dos depoimentos nas fases investigativa e judicial

[...]

Percebe-se que a versão apresentada pelos réus destoa daquela apresentada pelos policiais e documentos do Inquérito Policial. Os policiais foram uníssonos no tocante à dinâmica da diligência e, ouvidos em Juízo foram firmes em afirmar que o objeto produto de roubo foi localizado na residência dos acusados.

[...]

Resta inconteste, pois, de que os réus, de forma livre e consciente, receberam e ocultaram, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, de forma que devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva, restando evidenciada de maneira incontroversa a autoria dos atos que lhe são atribuídos na denúncia.

III. E – Da causa de aumento de pena prevista no inciso IV do art. 40 da Lei nº 11.343/2006:

Por fim, quanto à causa de aumento disposta no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, tenho que merece acolhimento no caso versando, haja vista a apreensão de
01 (uma) pistola, calibre 9mm, marca Taurus, número de série ‘ACG065646’, e 15 (quinze) munições do mesmo calibre
, conforme termo de apreensão de ID 120077551, bem como as declarações dos agentes estatais alhures citadas, atestando que os acusados empregavam arma de fogo no tráfico ilícito de droga e associação para o tráfico em apreço.

Nesta senda, as
testemunhas

João Cleberson
e
Joicimar da Silva Nascimento
disseram que o tráfico de entorpecentes e a associação para o tráfico eram desempenhadas com o emprego de arma de fogo.

Logo, a condenação dos acusados a AMBROZIO PINTO CRUZ e REGIANY RAMOS DOS SANTOS na prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, é medida que se impõe.

III. F – Da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006:

No que tange a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, a saber: ‘
nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
’.

Deixo de aplicar a redução do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista a personalidade voltada para o crime aferida nestes autos, indicando que os réus se dedicavam à traficância de forma habitual e estável, bem como são faccionados.

Ademais, os policiais afirmaram categoricamente em seus depoimentos que os réus realizavam o narcotráfico há muito tempo. Também não ficou demonstrado no processo que os réus exerciam qualquer ofício lícito ou fossem empregados de forma legítima, sendo possível concluir que o lucro do tráfico era destinado ao seu próprio sustento.

Ressalte-se a os entorpecentes apreendidos e demais elementos de prova contidos no caderno processual, evidencia dedicação à atividade criminosa, demonstrando que os denunciados são integrantes da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’.

Por estas razões, não vislumbro preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse referente ao tráfico privilegiado [§4º do art. 33 da Lei 11.343/06].

IV – DOSIMETRIA

-
Da dosimetria da ré REGIANY RAMOS DOS SANTOS

1ª Fase – Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

[...]

A ré
possui maus antecedentes
criminais, registra condenação por tráfico drogas e associação para o tráfico de drogas a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (PJe 0006368- 43.2019.8.11.0045), em grau de recurso, sentença prolatada no dia 02/06/2023.

Desse modo, majoro a pena base em 1/6 para todos os crimes.

[...]

Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais negativas, entendo que para a prevenção, reprovação dos crimes, notadamente a ressocialização da ré, a presença de uma circunstância judicial negativa, elevo as penas em 1/6, aplicando a pena base em:

i) art. 33 da Lei 11.343/2006:
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

ii) art. 35 da Lei 11.343/2006:
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa;

iii) art. 12 da Lei nº 10.826/2003:
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa;

iv) art. 180 do Código Penal:
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

2ª Fase – Das agravantes/atenuantes:

Inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

3ª Fase – Das causas de aumento/diminuição:

Inexistem causas diminuição da pena.

De proêmio, deixo de aplicar a redução do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista a personalidade voltada para o crime aferido nestes autos, indicando que a ré se dedicava à traficância de forma habitual e estável, razão pela qual não pode ser qualificada como traficante privilegiada diante do não cumprimento dos requisitos em lei.

Todavia, por força do disposto no artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006, e considerando o emprego de arma de fogo, majoro a pena provisória, com relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na fração de
1/6 (um sexto):

i) art. 33 da Lei 11.343/2006:
06 (seis) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa;

ii) art. 35 da Lei 11.343/2006:
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 953 (novecentos e cinquenta e três) dias-multa;

iii) art. 12 da Lei nº 10.826/2003:
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa;

iv) art. 180 do Código Penal:
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Reconheço o concurso material de delitos, de modo que a pena final da ré será de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.633 (um mil, seiscentos e trinta e três) dias-multa
, além de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

[...]

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão será o
fechado [...]
nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘
a
’ do Código Penal, tendo em vista o
quantum
de pena prolatado em seu desfavor, bem como o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas cometido.

[...]

Quanto os delitos apenados com detenção, o regime inicial é o
aberto
(art. 33, § 2º, alínea ‘
c
’ do Código Penal)

[...]

Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, tendo em vista que a denunciada não preenche os requisitos legais exigidos à concessão das benesses (art. 44, incisos I e III, c/c art. 77, inc. II, ambos do CP).

-
Da dosimetria do réu AMBROZIO PINTO CRUZ

1ª Fase – Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

[...]

Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais negativas, entendo que para a prevenção, reprovação dos crimes e, notadamente a ressocialização da ré, a aplicação da pena base em:

i) art. 33 da Lei 11.343/2006:
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;

ii) art. 35 da Lei 11.343/2006:
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa;

iii) art. 12 da Lei nº 10.826/2003:
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa;

iv) art. 180 do Código Penal:
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase – Das agravantes/atenuantes:

Inexistem circunstâncias agravantes.

De igual modo, vislumbro a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal (confissão espontânea). Afere-se dos autos que o réu confessou espontaneamente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que de fato, o porte ilegal da arma de fogo.

Tal atitude colaborativa para com o Estado merece ser reconhecida e ter a pena atenuada, razão pela qual diminuo as penas bases em 1/6 (um sexto).

Contudo, no atual momento da dosimetria da pena, não é permitido ao juízo diminuir a pena aquém do seu piso legal, razão pela qual mantenho a pena base do artigo 12 da Lei 10.826/2003 (Súmula 231 STJ).

3ª Fase – Das causas de aumento/diminuição:

Inexistem causas diminuição da pena.

De proêmio, deixo de aplicar a redução do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista a personalidade voltada para o crime aferido nestes autos, indicando que a ré se dedicava à traficância de forma habitual e estável, razão pela qual não pode ser qualificada como traficante privilegiada diante do não cumprimento dos requisitos em lei.

Todavia, por força do disposto no artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006, e considerando o emprego de arma de fogo, majoro a pena provisória, com relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na fração de
1/6 (um sexto):

i) art. 33 da Lei 11.343/2006:
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

ii) art. 35 da Lei 11.343/2006:
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa;

iii) art. 12 da Lei nº 10.826/2003:
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa;

iv) art. 180 do Código Penal:
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Reconheço o concurso material de delitos, de modo que a pena final da ré será de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.400 (um mil, quatrocentos) dias-multa
, além de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa.

[...]

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘
a
’ do Código Penal, tendo em vista o
quantum
de pena prolatado em seu desfavor, bem como o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas cometido.

[...]

Quanto os delitos apenados com detenção, o regime inicial é o
aberto
(art. 33, § 2º, alínea ‘
c
’ do Código Penal).

[...]

Incabível a substituição da pena de reclusão por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, tendo em vista que o denunciado não preenche os requisitos legais exigidos à concessão das benesses (art. 44, incs. I e II c/c art. 77, inc. II, ambos do CP).

Quando aos crimes apenados com detenção, viável a conversão da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritiva de direitos, a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

[...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo
PROCEDENTE
a pretensão acusatória para
CONDENAR
:

a)
AMBROZIO PINTO CRUZ,
qualificado ao ID, como incurso no artigo 33, caput, e do artigo 35, ambos c/c. artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material de crimes, à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em
regime inicial

fechado
, e ao pagamento de
1.400 (um mil, quatrocentos) dias-multa
, sendo que o dia-multa terá o valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta, além de incurso no artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003 e no artigo 180, caput, do Código Penal, em concurso material de crimes, a pena de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção
, em
regime inicial aberto
, substituída por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, e ao pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa,
sendo que o dia-multa terá o valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta, e;

b)
REGIANY RAMOS DOS SANTOS
, qualificada ao ID,

como incursa no artigo 33, caput, e do artigo 35, ambos c/c. artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06, em concurso material de crimes, à pena
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em
regime inicial

fechado
, e, ao pagamento de
1.633 (um mil, seiscentos e trinta e três) dias-multa
, com valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta, além de incursa no artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003 e no artigo 180, caput, do Código Penal, em concurso material de crimes, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, sendo que o dia-multa terá o valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 261944948; ID 261944949)

Pois bem.

As materialidades do tráfico de drogas,
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação estão demonstradas pelo

Boletim de Ocorrência nº 2023.128620 (ID 261944013), Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.183159 (ID 261944015; ID 261944751-fls.10/11), Termo de Entrega nº 2023.16.268947 (ID 261944787); Laudo Preliminar de Constatação nº 2023.13.36910 (ID 261944036; ID 261944751-fls.62/66), Laudo Definitivo nº 543.3.10.9907.2023.116481-A01 (ID 261944851), auto de Eficiência de Arma de Fogo e Munição nº 2023.13.36909 (ID 261944037; ID 261944751-fls.67/73), Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo e Munições nº 543.2.13.9907.2023.116489-A01 (ID 261944751-fls.121/128; ID 261944784), Auto de Avaliação nº 2023.16.227076 (ID 261944751-fls.140/141), os quais não foram impugnados.

Na fase policial, foram ouvidos os policias civis Andresson Martins Araújo
(ID 261944018; ID 261944751-fls.20/21), Luiz Gustavo Peixoto Pinedo (ID 261944019; ID 261944751-fls.22/23), a testemunha Everaldo Lopes da Silva Junior (ID 261944751-fls.130/133) e os apelantes (ID 261944023; ID 261944024; ID 261944751-fls.30/35).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos investigadores de polícia Andresson Martins Araújo,
Luiz Gustavo Peixoto Pinedo, João Cleberson Rodrigues Soares e Joicimar da Silva Nascimento, das testemunhas Everaldo Lopes da Silva Junior, Jaciele Braga e José Carlos Pereira da Silva (ID 261944867; relatório de mídias – ID 261944868) e dos apelantes (ID 261944905; relatório de mídias – ID 261944906).

Dito isso, vejamos as pretensões absolutórias e/ou desclassificatórias de cada crime, separadamente.

Do tráfico de drogas [FATO 1]:

A diligência policial que culminou na apreensão de maconha [
2 (duas) porções embaladas em trouxas de plástico transparente, com peso de 8g (oito gramas) e 1 (uma) planta com aproximadamente 15cm (quinze centímetros) de comprimento
], 3 (três) papelotes para embrulho de entorpecentes, 1 (uma) balança de precisão marca Q.C.PASS, com resquícios de maconha, R$ 697,00 (seiscentos e noventa e sete reais), em espécie, 1 (uma) pistola Taurus, Calibre 9mm, nº de série ACG065640, 2 (dois) carregadores e 15 (quinze) munições de idêntico calibre,
na

residência dos apelantes [
localizada à av. das Emas, s/nº, ao lado de uma oficina, bairro Parque das Nações, Lucas do Rio Verde
/MT],
no dia 10
.5.2023, por volta de 6h20min
, decorreu de diligências para o cumprimento dos mandados de prisão preventiva
nº
1003722-04.2023.8.11.0045.01.0001-00 [
AMBROZIO PINTO CRUZ
] e nº 1003722-04.2023.8.11.0045.01.0006-10 [
REGIANY RAMOS DOS SANTOS
] e de busca domiciliar expedidos, em 4.5.2023, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde [
PJe 1º grau
1003722-04.2023.8.11.0045]
, em inquérito policial [nº 100.4.2023.10610 – 218/2023 –], no qual era investigado por
tráfico de drogas ligado à facção criminosa “Comando Vermelho” no bairro Luiz Carlos Tessele Junior
, em Lucas do Rio Verde/MT.

Consta do Relatório de Investigação nº 2023.13.2993, lavrado pelo investigador de Polícia [Luiz Gustavo Peixoto Pinedo], em 16.1.2023, que Faylon Jose Brito Nascimento era o líder da facção criminosa “Comando Vermelho” no bairro Luiz Carlos Tessele Junior, em Lucas do Rio Verde/MT, mas
“temendo ser preso delegou a tarefa de distribuição de drogas e [...] guarda das armas”
para o apelante AMBROZIO PINTO CRUZ, o qual
“utilizava o veículo Golfe, cor preta, placa MTB 0A77”
[
“para distribuir drogas e sempre anda armado”
]
.
Os investigadores de Polícia [Joicimar da Silva Nascimento, Luiz Gustavo Peixoto Pinedo, João Cleberson Rodrigues Soares, Rafael Galbiatti Costa, Andresson Martins Araújo e José Barbosa Trajano] realizaram
“campanas [...] entrevistas com diversas pessoas moradoras do bairro [...], juntamente com informações seguras de colaboradores”
, registradas no
Relatório de Investigação nº 2023.13.8372, lavrado em 26.4.2023, e identificaram
AMBROZIO PINTO CRUZ como
sendo o responsável pela
“logística das armas e drogas”
e
um dos
“líderes”
da facção criminosa “Comando Vermelho”
[
no bairro
Luiz Carlos Tessele Junior, em Lucas do Rio Verde/MT –
“sai somente por volta das 16:00 horas [...] retornando para casa [...] de madrugada”
] e a
apelante REGIANY RAMOS DOS SANTOS atua no
“apoio”
de seu marido [AMBROZIO PINTO CRUZ] na
“venda, distribuição e ocultação de entorpecentes”
(ID 261944764-fls.2/3; ID 261944763-fls.26/65).

Essas diligências [monitoramento mediante campana, cumprimento dos mandados de prisões preventivas e busca domiciliar, apreensão de drogas, apetrechos, dinheiro em espécie e arma de fogo] foram corroboradas pelos agentes públicos [
Andresson Martins Araújo,
Luiz Gustavo Peixoto Pinedo, João Cleberson Rodrigues Soares e Joicimar da Silva Nascimento], em Juízo
(
relatório de mídias – ID 261944868)
.

Noutro giro, extraem-se dos Laudos Preliminar nº 2023.13.36910 –
“exame colorimétrico para identifica de maconha com Fast Blue Salt B e Álcool 70%”
– (ID 261944036) e
Definitivo nº 543.3.10.9907.2023.116481-A01 –
“exame de Espectroscopia no Infravermelho médio com Transformada de Fourier, no espectrômetro da marca PerkinElmer, modelo Spectrum Two”
– (ID 261944851) que

“o exemplar de espécime vegetal [...] medindo cerca de quinze centímetros de comprimento [...] contendo folhas palmadas e digitadas com sete folíolos e [...] bordos serrilhados”
com características
“botânicas compatíveis com a espécie Cannabis spp”
, tendo sido identificada a presença do
“canabinóide THC (tetraidocanabidinol)”
.

A quantidade de maconha apreendida na casa dos apelantes
[
2 (duas) porções embaladas em trouxas de plástico transparente, com peso de 8g (oito gramas) e 1 (uma) planta com aproximadamente 15cm (quinze centímetros) de comprimento
]

não descaracteriza o tráfico ao se considerar a apreensão de apetrechos [
3 (três) papelotes para embrulho de entorpecentes, 1 (uma) balança de precisão marca Q.C.PASS, com resquícios de maconha, R$ 697,00 (seiscentos e noventa e sete reais), em espécie
], bem como o fato de que
uma das formas de atuação
do apelante
AMBROZIO PINTO CRUZ [responsável pela distribuição de entorpecentes oriundos da facção criminosa “Comando Vermelho” no bairro
Luiz Carlos Tessele Junior, em Lucas do Rio Verde/MT – grupo “CRIAS DO TJ” ou “TROPA DO TJ”–] era a
“invasão de casas desocupadas”
[no bairro Tessele Junior]
“para ocultação de armas de fogo e drogas”
como estratégia para dificultar a responsabilização penal, consoante Relatório de Investigação nº 2023.13.8372 (ID
261944763-fls.26/65).

Frise-se que o c. STF, no julgamento do Tema 506, firmou entendimento de que a presunção relativa de posse de entorpecente para consumo pessoal pode ser afastada
“mesmo para quantidades inferiores [...] quando
presentes elementos que indiquem intuito de mercancia
, como [...] a apreensão simultânea de instrumentos como balança”
(RE nº 635.659 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Anote-se que a
planta de maconha apreendida na residência dos apelantes pode produzir aproximadamente 2kg (dois quilos) de erva (disponível em
https://www.semillas-de-marihuana.com/blog/pt/quanta-erva-da-uma-planta-guia-sobre-producao-da-canabis/
), de modo que, somada às outras 2 (duas) porções [8g] permitiria confecção de aproximadamente 2.008 (dois mil e oito) cigarros, partindo estudos que indicam a utilização de 1 (uma) grama, em média, por baseado,
segundo informação técnica n. 023/2013 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul (disponível em:
https://site.mppr.mp.br/
)
.

Segundo relatório do UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime) publicado na página 44 do Boletim Temático de Março de 2022 – CdE Centro de Excelência para Redução da Oferta de Drogas Ilícitas (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/boletins/
)
, 2.008g (duas mil e oito gramas) de maconha corresponde à aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) para comercialização difusa.

Em suma,
a versão apresentada pelos apelantes de que a maconha seria destinada ao consumo próprio [de
AMBROZIO PINTO CRUZ]
apresenta-se inverossímil, notadamente porque a investigação específica sobre tráfico
[no bairro Tessele Junior] e
apreensão de apetrechos
[
“
1 (uma) balança de precisão marca Q.C.PASS, com resquícios de maconha, 3 (três) papelotes para embrulho de entorpecentes”
],

R$ 697,00 (seiscentos e noventa e sete reais), em espécie, somadas ao
s depoimentos seguros/coerentes dos investigadores de polícia responsáveis pelo monitoramento na casa dos apelantes, prestados em ambas as fases da persecução penal,
evidenciam a destinação mercantil.

Com efeito, a
mera alegação de que é usuário
“não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3) por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Logo, as condenações dos apelantes
AMBROZIO PINTO CRUZ e
REGIANY RAMOS DOS SANTOS por tráfico de drogas devem ser preservadas.

Da associação para o tráfico de drogas [FATO 4]:

O procedimento investigativo não demonstrou a estabilidade e permanência entre os apelantes para o tráfico de drogas, sobretudo porque do
Relatório de Investigação nº 2023.13.8372 (ID
261944763-fls.26/65)
não constam informações sobre a atuação habitual da
apelante REGIANY RAMOS DOS SANTOS, apenas auxílio esporádico para o marido [AMBROZIO PINTO CRUZ], a caracterizar concurso de pessoas (CP, art. 29).

Outrossim, não se extrai da prova oral produzida [depoimentos dos investigadores de polícia Joicimar da Silva Nascimento, Luiz Gustavo Peixoto Pinedo, João Cleberson Rodrigues Soares, Rafael Galbiatti Costa, Andressou Martins Araújo e José Barbosa Trajano] a existência de vínculo estável para a traficância difusa de entorpecentes.

Atente-se que não há relatório de extração de dados dos aparelhos celulares [Redmi, cor azul e Sansung, cor vermelha] apreendidos em posse dos apelantes.

Registre-se, ainda, que no julgamento da Apelação Criminal nº 1004288-50.2023.8.11.0045, em 19.12.2024, esta e. Primeira Câmara Criminal, por unanimidade, absolveu REGIANY RAMOS DOS SANTOS de associação criminosa por reconhecer que
“o vínculo familiar entre AMBRÓZIO PINTO CRUZ e [...] REGIANY RAMOS DOS SANTOS [...] não se revela suficiente para comprovar [...] o vínculo estável e permanente”
entre eles (PJE 2º grau nº 1004288-50.2023.8.11.0045 – ID 260801669).

Igualmente, o fato de os apelantes residirem no mesmo imóvel e serem casados, por si só, não induz envolvimento em associação para a mercancia de entorpecentes (TJMT, AP 1003229-70.2021.8.11.0021 – Relator Des. Orlando De Almeida Perri – 27.2.2023).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) comprovação do liame subjetivo; 2) conjugação de vontades; 3) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

A propósito, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico
.”
(AP 0024157-74.2013.8.11.0042 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 12.4.2021)

Desse modo, impõe-se a absolvição dos apelantes AMBROZIO PINTO CRUZ e
REGIANY RAMOS DOS SANTOS
da associação para o tráfico,
por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Da receptação [FATO 3]:

Verifica-se que a pistola [calibre 9mm, marca Taurus, modelo Ts9, número de série ‘ACG065646’], registrada em nome de Everaldo Lopes da Silva Júnior – SINARM nº 904686988 – (ID 261944751-fls.136/136), avaliada em R$ 7.200,00 – sete mil e duzentos reais – (
Auto de Avaliação nº 2023.16.227076 – ID 261944751-fls.140/141),
objeto de roubo (Boletim de Ocorrência nº 2023.2590 – ID 261944785), foi apreendida no interior do
veículo Fiat Strada [cor prata, placa JZM 0083] estacionado na residência dos apelantes
[
av. das Emas, s/nº, ao lado de uma oficina, bairro Parque das Nações, Lucas do Rio Verde
/MT], conforme declarações dos investigadores de polícia [Andresson Martins Araujo e Luiz Gustavo Peixoto], responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca domiciliar expedido
pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde [
PJe 1º grau
1003722-04.2023.8.11.0045].

Observe-se que, em Juízo,
AMBROZIO PINTO CRUZ afirmou ter adquirido a arma em 3.4.2023 ou 5.4.2023, mas não tinha ciência que seria roubada, ao passo que REGIANY RAMOS DOS SANTOS narrou que teve conhecimento da aquisição da arma de fogo apenas quando o seu marido [AMBROZIO PINTO CRUZ]
“chegou na residência”
.

Ocorre que as circunstâncias fáticas [ausência de documentação da arma de fogo, não identificação do vendedor tampouco do valor de aquisição] afastam a boa-fé de que o bem não era proveniente de crime (TJMT, AP 0002794-85.2017.8.11.0011 – Primeira Câmara Criminal – 21.3.2022), de modo que
o pleito desclassificatório da receptação para a forma culposa apresenta-se impertinente por não estar
“demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça”
(TJMT, AP 0001430-37.2019.8.11.0002 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 16.5.2024; AP 1019041-44.2023.8.11.0002 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 5.7.2024).

Note-se que a apreensão do bem roubado em poder/responsabilidade do apelante AMBROZIO PINTO CRUZ induz apossamento, de modo a impor-lhes o ônus de provar sua boa-fé.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Em crime de receptação, a posse da res, pelo réu, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo da conduta imputada e inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa.”
(AP 0003709-20.2016.8.11.0028 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 10.9.2021)

De outro lado, a apelante REGIANY RAMOS DOS SANTOS não pode ser responsabilizada por receptação por residir com AMBROZIO PINTO CRUZ
(TJMT, AP 0004039-92.2018.8.11.0045 – Relator Des. Paulo da Cunha – 10.12.2019)
. Isso porque,
a convivência marital não induz à conduta criminosa, visto que
“
crime é saber e aderir à ação criminosa do companheiro, agindo, em conjunto, quer nas mesmas condutas, quer em tarefas específicas, mas que se destinem à ação criminosa”
(TJPR, AC 0357235-2 –
Relator Des. Antônio Martelozzo
–
5.10.2006).

No caso, não há elementos de convicção de que [REGIANY RAMOS DOS SANTOS] tenha concorrido para a aquisição do armamento.

A
responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, certeza quanto à materialidade e à autoria do crime (TJMT, AP
1000044-67.2021.8.11.0039 – Primeira Câmara Criminal – 8.11.2023).

Assim sendo, a apelante
REGIANY RAMOS DOS SANTOS
de ser absolvida
d
e receptação, por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII), mantendo-se a condenação AMBROZIO PINTO CRUZ [por receptação].

Da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
[FATO 2]
:

As declarações dos policiais civis
[Andresson Martins Araújo e Luiz Gustavo Peixoto]
são uniformes e precisas no sentido de que a arma [
pistola, calibre 9mm, marca Taurus, modelo Ts9, número de série ‘ACG065646’] estava escondida entre o motor e o “peito de aço” do
Fiat Strada [cor prata, placa JZM 0083] estacionado nos fundos da residência dos apelantes [localizada na
av. das Emas, s/nº, ao lado de uma oficina, bairro Parque das Nações, Lucas do Rio Verde
/MT].

O apelante AMBROZIO PINTO CRUZ, em Juízo, afirmou que detinha a posse da
pistola [calibre 9mm, marca Taurus, modelo Ts9, número de série ‘ACG065646’
], mas sua esposa [REGIANY RAMOS DOS SANTOS] não tinha conhecimento de que essa arma estava
escondida [
no interior – entre o motor e o “peito de aço” – do
Fiat Strada – cor prata, placa JZM 0083 – estacionado nos fundos da residência dos apelantes
].

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP – Relator Min. Rogério Schietti Cruz – 18.5.2021).

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório
.
”
(TJMT, AP 0015031-81.2017.8.11.0002 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 10.8.2018)

De outro lado, a condenação de REGIANY RAMOS DOS SANTOS por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido está sustentada apenas porque
“afirmou ter conhecimento de que”
seu o marido [AMBROZIO PINTO CRUZ]
“teria comprado”
o armamento.

Para condenação por posse
“compartilhada”
de arma de fogo de uso permitido, deve estar comprovado que detinha conhecimento e acesso/disponibilidade ao armamento caso desejasse utilizá-lo, de modo que o simples fato de estar no local da apreensão não pode servir de fundamento para condenação (TJMG, Apelação Criminal 1.0134.15.010543-2/001 – Relator Des. Nelson Missias de Morais – 31.10.2016).

Nesse contexto, inexistem provas de que REGIANY RAMOS DOS SANTOS “
exercia a composse ou a posse compartilhada da arma de fogo [...] ou que detivesse plena disponibilidade do armamento caso desejasse utilizá-lo, a desautorizar a prolação de édito condenatório, devendo ser aplicado o [...] in dubio pro reo”
(TJMT, AP 0011949-93.2015.8.11.0040 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 28.5.2022).

Sendo assim, absolve-se REGIANY RAMOS DOS SANTOS de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (CPP, art. 386, VII), conservando-se a condenação de AMBROZIO PINTO CRUZ por esse crime.

Passam-se às revisões das dosimetrias das penas do apelante AMBROZIO PINTO CRUZ.

Do apelante AMBROZIO PINTO CRUZ – por
tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo – art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006 [FATO 1]
:

Na primeira fase, a pena-base fora fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, a tornar a pena basilar [
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa]
em provisória.

Na terceira fase,
o juiz da causa majorou a pena em 1/6 (um sexto) – mínimo legal – ao considerar que o tráfico de drogas era praticado
“com emprego de arma de fogo”
e fixou a pena 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Essa circunstância [tráfico praticado com emprego de arma de fogo] está demonstrada pelo depoimento dos investigadores de polícia
Luiz Gustavo Peixoto Pinedo, Joicimar da Silva Nascimento, João Cleberson Rodrigues Soares, Rafael Galbiatti Costa, Andresson Martins Araújo e José Barbosa Trajano [
“para distribuir drogas ele sempre anda armado (...) ostensivamente, assim a população fica com medo e não denuncia”
]
, em Juízo, de modo que a
causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 deve ser preservada
.

Em relação ao tráfico privilegiado, o Juízo singular não aplicou o benefício ao considerar que
AMBROZIO PINTO CRUZ
se dedica à atividade criminosa.

De fato, a atuação de
AMBROZIO PINTO CRUZ em posição de confiança na distribuição de drogas oriundas de
facção criminosa [“Comando Vermelho”],
“legitimam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas”
(STJ, AgRg no HC n. 724.418/SC – Relator Min. Olindo Menezes – 10.6.2022;
TJMT,
AP 1003308-74.2021.8.11.0045 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 3.8.2023
).

Em situação análoga, decidiu esta e. Câmara:

“Não se pode aplicar a respectiva minorante, porquanto as denúncias antigas do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, as informações prestadas pelos policiais, [...] sob o crivo do contraditório, de que o apelante [...] era o responsável por armazenar e distribuir a droga para o Comando Vermelho na cidade [...] revelam a efetiva dedicação do apelante a atividades criminosas. Dessa forma, há outros elementos nos autos que, por si sós, evidenciam que não se trata de traficante ocasional, o que justifica o afastamento da benesse do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.”
(AP 0002492-94.2019.8.11.0008 – Relator Des. Paulo da Cunha – 10.9.2020)

Nesse quadro, conserva-se a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Do apelante AMBROZIO PINTO CRUZ – por receptação
– art. 180,
caput
, do CP [FATO 3]
:

Na primeira fase, a pena-base foi aplicada no mínimo legal – 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa –, por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O apelante admitiu ter adquirido a arma de fogo
[calibre 9mm, marca Taurus, modelo Ts9, número de série ‘ACG065646’
].

Porém, essa atenuante
revela-se inaplicável no caso, visto que sua incidência
“conduziria a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
, contrariando a Súmula 231 do c. STJ
.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderada a aplicação da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria penal, embora reconhecida, pois, não se admite a respectiva fixação aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ que, inclusive, já foi considerada constitucional pelo STF.”
(TJMT, AP 177544/2016 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 13.12.2018)

Consequentemente, mantém-se a pena intermediária em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
[mínimo legal]
.

Na terceira fase, o Juiz da causa majorou a pena para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, sem motivação correlata.

Por inexistirem causas de aumento ou diminuição, readéqua-se a pena definitiva a
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Do apelante AMBROZIO PINTO CRUZ –
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido

– art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 [FATO 2]
:

Na primeira fase,
por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
a pena-base fora fixada no mínimo legal [1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Na segunda fase, não há agravantes.

Reporta-se à fundamentação lançada na [segunda fase da] dosimetria de receptação do apelante [
AMBROZIO PINTO CRUZ]
para reconhecer a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’)
e
preservar a pena intermediaria em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição.

Mantém-se a pena definitiva fixada pelo juiz da causa [
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa]
.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o tráfico de drogas, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, totaliza-se a pena definitiva do apelante
AMBROZIO PINTO CRUZ
em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 2 (dois) anos de detenção e 603 (seiscentos e três) dias-multa.

No tocante ao regime prisional, a pena de reclusão imposta por tráfico de drogas [inferior a oito anos] e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’; TJMT, AP 1002483-28.2024.8.11.0045 – Primeira Câmara Criminal – 21.3.2025).

Em seu turno, impõe-se preservar a substituição das penas corporais de receptação e da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido por 2 (duas) restritivas de direitos operada pelo juiz da causa (
ID 261944948; ID 261944949)
, por força do princípio da
non reformatio in pejus
(TJMT, AP 1007046-79.2021.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 2.8.2024).

Frise-se que eventual impossibilidade de cumprimento das penas restritivas de direito e sua conversão em privativa de liberdade deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, ao qual cabe determinar a forma de cumprimento das penas restritivas de direito (CP, art. 44, § 5º; LEP, art. 66, V, ‘a’).

Da apelante REGIANY RAMOS DOS SANTOS – por
tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo – art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006 [FATO 1]
:

Na primeira fase, a pena-base fora fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao valorar os antecedentes [
“registra condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (...) em grau de recurso (...) PJe 0006368-43.2019.8.11.0045”
].

Porém, a condenação
sem trânsito em julgado não caracteriza mau antecedente por ser vedada a utilização de ações penais em curso para agravar a pena-base (STJ, Súmula 444).

Readéqua-se a pena basilar ao mínimo legal [
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, a tornar a pena basilar [
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa]
em provisória.

Na terceira fase,
o juiz da causa majorou a pena em 1/6 (um sexto) – mínimo legal – ao considerar que o tráfico de drogas era praticado [por AMBROZIO PINTO CRUZ] com emprego de arma de fogo e fixou a pena definitiva de
REGIANY RAMOS DOS SANTOS em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ocorre que a
ausência de provas de REGIANY RAMOS SANTOS exercesse a posse compartilhada do armamento a elide essa causa de aumento [tráfico de drogas com emprego de arma de fogo], com redimensionamento da pena para
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Em sua vez, o afastamento da circunstância judicial [mau antecedente] e absolvição de associação para o tráfico revelam que a apelante REGIANY RAMOS DOS SANTOS p
reenche os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação às atividades criminosas e envolvimento em organização criminosa], o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgRg no REsp n. 2.167.601/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 23.12.2024).

Sopesada a apreensão de pouca quantidade maconha, a pena deve ser reduzida no patamar de 2/3 (dois terços), conforme entendimento do c. STJ:

“
Não tendo sido apreendida na hipótese quantidade de substância ilícita que demonstre reprovabilidade superior àquela inerente ao delito de tráfico de drogas, e não tendo sido indicadas outras circunstâncias aptas a ensejar a modulação da minorante, deve incidir o redutor no grau máximo de 2/
3” (AgRg nos EDcl no HC n. 771.741/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz – 26.6.2023).

Consequentemente, aplica-se a fração de 2/3 (dois terços) para redimensionar a pena definitiva do apelante para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para:

a)
absolver
REGIANY RAMOS DOS SANTOS de receptação e
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação – art. 180,
caput
, do CP, c/c art. 12, da Lei nº 10.826/2003, por insuficiência de provas
(CPP, art. 386, VII)
e redimensionar
as penas de
tráfico de drogas privilegiado – art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 –
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

b)
absolver
A
MBROZIO PINTO CRUZ

de
associação para o tráfico
–
art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 –
e
readequar
as penas de
tráfico de drogas
majorado [emprego de arma de fogo], receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos Lei nº 11.343/2006, c/c art. 180,
caput
, do CP, c/c art. 12, da Lei nº 10.826/2003 – a
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 603 (seiscentos e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e 2 (dois) anos de detenção, mantida a substituição [das penas por receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido] por
2 (duas) restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025